Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-46.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-46.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: EVERALDO ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA SEM ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Everaldo Araújo Silva, analfabeto, visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado por pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais, é válido; (ii) estabelecer se é cabível a devolução dos valores descontados na forma dobrada e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado por pessoa analfabeta exige, nos termos do art. 595 do Código Civil, a assinatura a rogo por terceiro de confiança do contratante, além de duas testemunhas. A ausência dessa formalidade essencial torna o contrato nulo por vício de forma.

O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o Banco Pan não comprovou a existência da assinatura a rogo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação de serviços, sendo ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário sem contrato válido.

A ocorrência de descontos sobre verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual válido, configura violação a direito da personalidade, justificando a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, quantia razoável à luz da jurisprudência consolidada.

A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois, embora não comprovada a validade do contrato, houve efetivo crédito em conta do autor, afastando a configuração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta acarreta sua nulidade.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quando comprovada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução de valores descontados indevidamente deve ser realizada de forma simples, quando não configurada má-fé da instituição financeira.

É devida a indenização por danos morais nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 595; CPC, arts. 373, II, e 406, § 3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, ApCiv nº 8000607-43.2016.8.05.0213, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 27.10.2020;
TJBA, ApCiv nº 8000027-45.2021.8.05.0081, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.11.2024; TJBA, ApCiv nº 8000175-29.2015.8.05.0158, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 25.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000336-46.2020.8.05.0196
, em que figuram como
apelante BANCO PAN S.A. e outros e como apelada EVERALDO ARAUJO SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02